Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Devidamente intimadas para que dissessem se desejavam produzir outras provas (ID 39427617), o autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID 40124847) e o réu reiterou o requerimento da contestação (ID 40866442) de realização de “perícia na documentação recentemente reunida” (ID 21258320), sem apresentar justificativa alguma para tanto. Despacho determinando que o réu, pela Curadoria Especial de Ausentes (Defensoria Pública), especifique a prova pericial que pretende produzir e a justifique quanto ao objeto (ID 42715477). Na petição de ID 43374540, o réu afirma que o pedido de realização de perícia documental se fez no escopo de se verificar a higidez de documentos de IDs 40866442 e 21258320, “em conformidade com a quesitação a ser elaborada/apresentada oportune tempore”. Junta julgado do TJSP sobre o tema (ID 43374557). É o relatório. Decido. De acordo com a inicial, a autora pede a desconstituição da sentença que julgou improcedente o pedido da ação de cobrança no 0702446-78.2019.8.07.0007 em que era autora, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. Justifica que é possível a propositura desta ação rescisória, pois, quando ingressou com a inicial anexou somente os documentos que tinha em seu poder, tais como os boletos não pagos, os instrumentos de protestos e a nota fiscal, mas não possuía o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. Afirma que se durante a instrução processual a autora obtivesse o documento, teria juntado ao processo e conseguiria comprovar todos os seus argumentos, mas esse documento só foi obtido após do trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido. Aduz que se trata da hipótese do artigo 966, VII, do CPC quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Pleiteia a tutela provisória de urgência antecipada para que sejam suspensos os pagamentos referentes ao cumprimento da sentença rescindenda quanto aos honorários de sucumbência, bem como o parcelamento das custas e do depósito de 5% sobre o valor da causa disposto no art. 968, II, do Código de Processo Civil (ID 18535137). Pela leitura da petição inicial, constata-se facilmente que a alegação do requerente é a de que o documento estava extraviado e foi encontrado pelo autor logo após o trânsito em julgado (ID 18535137, pág. 4): “15. Ato contínuo, após o trânsito em julgado, a procuradora da requerida ingressou com cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência da autora. Sem qualquer resistência, a autora realizou acordo com a procuradora para o pagamento dos valores. 16. Ocorre que, posteriormente à esta decisão, melhor sorte sobreveio à autora. Isto porque, após o trânsito em julgado da sentença resolutiva que julgou improcedente o pedido do autor, lhe condenando ao pagamento de custas e honorários, foi encontrado o comprovante de entrega da mercadoria. Este comprovante é documento essencial ao deslinde da ação que, por si só, é apto a assegurar pronunciamento favorável a autora. 17. O ato de encontrar o comprovante de entrega da mercadoria, que está assinado por representante da requerida, inclusive com carimbo da requerida, juntamente com a nota fiscal eletrônica que continha anexado no processo principal, torna o direito da autora inequívoco”. O documento a que se faz referência é o comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura de recebimento (ID 18535139 - pág. 1), que se refere à mesma nota fiscal de venda de no 000.001.929, emitida em 21/8/2018 (ID 18535142 - pág. 29/30), bem como possui os mesmos números da chave de acesso de no 3518 0820 5086 8300 0108 5500 1000 0019 2914 9571 2636. A assinatura do recibo da mercadoria se deu provavelmente em período próximo à data de previsão de entrega agendada para 28/8/2018 ou posteriormente. A presente ação rescisória foi proposta, com a juntada do documento, em 12/8/2020 (ID 18535137), ou seja, apenas cerca de 2 anos depois da provável data da assinatura. Portanto, esse período é muito exíguo para que a perícia confirme a real data de assinatura. Assim, trata-se de prova imprestável para o julgamento do feito, visto que o resultado muito provavelmente será inconclusivo, apenas gerando despesas desnecessárias e retardando o curso da marcha processual. Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório formado até agora, associado às alegações apresentadas pelas partes, é suficiente para o convencimento deste colegiado, o que torna inútil a diligência requerida, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial. Inexistindo outras questões a serem apreciadas, declaro saneada a presente ação rescisória. Intime-se autor e réu para, querendo, apresentarem suas razões finais, respectivamente, nos prazos sucessivos de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração do voto, e pedido de inclusão em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator